Tribunal: TJSP
Processo: 2222233-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O agravante que demonstra a insuficiência de recursos tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.
2. O prosseguimento da execução está limitado ao que foi decidido nos Embargos à Execução, não cabendo rediscussão quanto à exigibilidade dos valores executados.
3. Correção monetária e juros de mora considerados matéria de ordem pública, conforme entendimento do C. STJ.
4. Eventual excesso de execução que deve ser apurado pela contadoria judicial.
5. Indevidos os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade não implicou na extinção do processo.